Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0718857-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: FERNANDA SEABRA GOMES DA SILVA JOTA DECISÃO Trata-se de pedido de Uniformização de Interpretação da Lei 14.071/2021 artigo 282 e Súmula 312 do STJ (ID 61928246) suscitado pela parte recorrida contra acórdão proferido. O art. 91, inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "[o] pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso;". Já o art. 92, inciso I, do mesmo diploma, estabelece: "O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso [...]". Dessa forma, o pedido é extemporâneo e deveria ter sido formulado pela parte recorrida em sede de contrarrazões, o que não ocorreu. Assim, nada a prover quanto ao pedido de uniformização. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA